Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PENHORA DE SALÁRIO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. ENTENDIMENTO DO STJ. INFRINGÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ELEMENTOS DE PROVA NÃO APRESENTADOS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INÉRCIA DO DEVEDOR. IRRESIGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRETENSÃO A SER BUSCADA NA VIA PROCESSUAL ADEQUADA.

1. Agravo interno: Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado.

2. Mérito: Ensina a doutrina que a decisão que viola disposição literal de lei e enseja, assim, o cabimento e a procedência da ação rescisória é somente aquela que desrespeita a norma de forma flagrante, indiscutível, dispensando, até mesmo, argumentos para demonstrá-lo. Em outros termos, a manifesta violação de norma jurídica precisa restar caracterizada por um erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, não se confundindo em mero equívoco interpretativo.

3. O erro de fato admitido no inciso VIII do art. 966 do CPC, por sua vez, pressupõe que o julgador tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas sob os quais não tenha havido pronunciamento judicial (não represente ponto controvertido), e, o mais relevante para o caso em apreço, como bem ensina Daniel Amorim, “A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida”.

4. Não se olvida da proteção constitucional conferida ao salário (art. 7o, inciso X, CF), muito menos da previsão legal que obsta a penhora dos vencimentos para pagamento de dívida, com ressalva para os débitos oriundos de inadimplemento de prestação alimentícia (art. 833, inciso IV c/c §2o, do CPC).

5. Ocorre que, no caso concreto, os dispositivos legais mencionados não foram violados, mas sim interpretados à luz do atual entendimento prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

6. Evidente que, a pretexto de alegada violação de norma jurídica invocada pelo autor, pretende a parte, na realidade, revolver questões probatórias suficientemente enfrentadas no momento processual adequado, inclusive, em sede recursal. A via da ação rescisória, dada a sua excepcionalidade em prestígio à segurança jurídica e à coisa julgada, não permite, absolutamente, a reapreciação ou análise de provas que não foram produzidas pela simples inércia da parte, sob pena de se transmudar em sucedâneo recursal.

7. Cumpre destacar, ainda, que o pressuposto fático definido pela Corte Superior para permitir, excepcionalmente, a penhora de salário, qual seja, preservação de percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família, foi devidamente enfrentado por ocasião do julgamento do acórdão rescindendo, nos limites dos elementos de prova então existentes nos autos.

8. Até mesmo pela inércia do autor, então executado/agravado, é que não se mostra evidente também o suposto erro de fato, consubstanciado na alegação de bis in idem, ou seja, de que estaria o requerente sendo cobrado duas vezes pela mesma dívida, já que, além da penhora judicial, estaria realizando regularmente o pagamento das parcelas contratadas por meio dos descontos diretos em folha de pagamento. Pelo mesmo motivo – inércia -, também não é evidente o erro de fato consistente no suposto equívoco na análise da real capacidade financeira do autor.

9. A irresignação do devedor em relação à eventual inexigibilidade do título exequendo, em razão de, supostamente, as parcelas do empréstimo bancário estarem sendo regularmente pagas mediante consignação em folha de pagamento, deve ser apresentada, se o caso, em nova exceção de pré-executividade perante o juízo da execução.

10. Agravo interno prejudicado. Ação rescisória julgada improcedente.